Tribunal: TJDFT
Processo: 0751770-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual julgou extinta a obrigação, com apoio no art. 924, II, do CPC. 1.1. Nesta via recursal, a parte exequente requer a cassação da sentença para que seja retomado o cumprimento de sentença a fim de incluir o pagamento de multa e honorários do artigo 523, §1o, do CPC. Alega que o executado depositou o valor em juízo como garantia e condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado, informando, inclusive, que iria apresentação impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, tem o condão de penalizar a parte que deliberadamente deixa de quitar o débito. 2.1. No caso, foi determinada a intimação do executado para o pagamento voluntário, tendo este tempestivamente realizado um depósito de R$ 33.505,43 (trinta e três mil e quinhentos e cinco reais e quarenta e três centavos), ocasião em que informou expressamente que o depósito tinha o propósito de garantir o juízo “tendo em vista que será apresentada impugnação ao cumprimento de sentença”. O executado: “requer ainda, que o valor depositado não seja levantado até julgamento final e trânsito em julgado”. 2.2. Na hipótese, em que o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há se falar em isenção do devedor quanto ao pagamento da multa e de honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC). 2.3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento, previsto no art. 523, “caput”, do CPC, deve ser considerado somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2.4. Precedente: “(...) 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. (...). (07259653520218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 12/11/2021).
3. Tendo em vista que o executado, embora tenha depositado o valor do cumprimento de sentença, obstou o levantamento do montante ressaltando que o depósito se tratava de garantia do juízo, deverão ser acrescidos multa e honorários advocatícios do artigo 523, §1o do CPC, de modo que a cassação da sentença é medida que se impõe.
4. Sem honorários, tendo em vista o retorno para a instância de origem para seguir a marcha processual: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelo provido.